Tribunal: TJES
Processo: 5004032-90.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004032-90.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HEBERTH CYPRIANO RENON

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004032-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: HEBERTH CYPRIANO RENON

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. PARCIAL PREJUDICIALIDADE DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HEBERTH CYPRIANO RENON contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, consistente na decretação de prisão temporária no âmbito de inquérito que apura a participação do paciente em organização criminosa (TCP) envolvida em tráfico de drogas, extorsão e lavagem de dinheiro. No curso do processo, foi concedida liberdade provisória ao paciente, restando superado o pedido de soltura. Subsiste, contudo, a alegação de ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) e das provas derivadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a prejudicialidade do pedido de liberdade provisória diante da superveniente soltura do paciente; (ii) examinar a alegação de ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira e das provas por ele derivadas, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liberdade provisória ao paciente, em momento posterior à impetração do habeas corpus, esvazia o pedido de soltura, caracterizando a perda superveniente do objeto da impetração quanto a esse ponto.

O Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não foi a fonte exclusiva ou determinante para a decretação das medidas cautelares, sendo apenas um entre vários elementos probatórios colhidos, como conversas extraídas de aparelhos celulares apreendidos com outros investigados.

O compartilhamento de RIF com autoridades de persecução penal foi realizado em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 990, da Repercussão Geral, que reconhece a constitucionalidade da medida, desde que respeitado o sigilo das informações.

A existência de fontes autônomas, válidas e independentes — como os diálogos comprometedores obtidos em celulares de terceiros — afasta a alegação de prova ilícita por derivação, inexistindo ofensa ao devido processo legal ou ao princípio da legalidade.

O robusto conjunto de indícios aponta para a participação do paciente nas ações atribuídas à organização criminosa, inclusive com envolvimento em práticas de sabotagem de concorrentes, extorsão e suporte logístico ao grupo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente prejudicado quanto à liberdade provisória. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

A concessão superveniente de liberdade provisória ao paciente prejudica o pedido de habeas corpus quanto à liberdade.

É lícito o compartilhamento de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com autoridades de persecução penal, nos termos do Tema 990 da repercussão geral do STF.

A existência de provas autônomas e independentes afasta o reconhecimento de ilicitude por derivação, não sendo o RIF a única base das medidas cautelares impostas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1055941 (Tema 990 da repercussão geral); STJ, AgRg no RHC n. 200.983/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 30.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004032-90.2025.8.08.0000

PACIENTE: HEBERTH CYPRIANO RENON

Advogado do(a) PACIENTE: HUGO MIGUEL NUNES - ES27813

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 13259653, opina pelo não conhecimento do presente
writ
, em razão da prejudicialidade pela perda do seu objeto.

Nesse sentido, assevera que fora expedido alvará de soltura do paciente em 28 de março de 2025, nos autos do Inquérito Policial nº 5048385-80.2024.8.08.0024, razão pela qual se manifesta pela prejudicialidade do

habeas corpus
,
em face da perda de seu objeto.

Frente a tal cenário, insta salientar que, de fato, fora concedida liberdade provisória ao paciente, restando superado, portanto, o suposto constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão temporária do paciente.

Desta feita, há que se reconhecer que resta prejudicado o pedido de liberdade provisória.

No entanto, cumpre salientar que a Defesa requer, ainda, seja delcarada a ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira, bem como de todas as provas produzidas por derivação.

Por tais razões, acolho a preliminar para julgar parcialmente prejudicado o
writ
, tão somente, quanto ao pedido de liberdade provisória.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
HEBERTH CYPRIANO RENON
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES
, nos autos do Processo nº
5048385-80.2024.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão temporária do paciente e de outros investigados, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Colhe-se dos autos que fora instaurado inquérito policial visando apurar a participação de
HEBERTH CYPRIANO RENON

e outros investigados em organização criminosa denominada Terceiro Comando Puro – TCP, com raízes interestaduais, e profundamente vinculada ao tráfico de drogas, extorsões, lavagem de dinheiro, entre outros delitos.

Ressai que o procedimento investigativo visa apurar a prática dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, artigo 2º, da Lei nº 12.850/13, artigo 1º, da Lei nº 9.613/98, dentre outros.

A investigação aponta que Luan Gomes Faria, conhecido como “KAMU”, e seus irmãos, os chamados “IRMÃOS VERA”, lideram supostamente a facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP) no Espírito Santo, expandindo a influência do tráfico carioca para outros Estados. Além do tráfico de drogas, a organização teria se infiltrado em setores como internet, gás e água, extorquindo empresas locais e, em alguns casos, assumindo sua administração sob coação. A apreensão de celulares revelou indícios de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, incluindo um possível “banco paralelo” para disfarçar os valores ilícitos. Diversos indivíduos foram identificados como operadores financeiros da ORCRIM, utilizando contas pessoais e empresariais para movimentações ilícitas, levando à solicitação de um Relatório de Inteligência Financeira ao COAF.

Dentre os investigados,
HEBERTH CYPRIANO RENON
é apontado como sendo supostamente o dono de um provedor de Internet, tendo se alinhado aos interesses da ORCRIM e se tornado parte dela, sendo o responsável por interferir deliberadamente no serviço de Internet das regiões sobre a influência do TCP e extorquir empresários, usando ainda métodos de sabotagem, como cortes de fiação, para forçar clientes a migrar para sua empresa. Além disso, o investigado estava auxiliando LUAN na aquisição de equipamentos para monitoramento, como câmeras, como forma de evitar as ações policiais e exercer controle nas comunidades em que estão inseridos.

Colhe-se do Relatório de Análise de Polícia Judiciária (ID 12697666, pp. 75/81) que, da análise do telefone celular apreendido, de propriedade de LUAN GOMES FARIA, constam conversas com HEBERT no seguinte sentido:

“
HEBERT adverte LUAN, ao começar a conversa, que ele estava sendo procurado em um telefone pessoal, e que isso não lhe agradava. Depois há ligação de vídeo bem extensa, com 21:49 minutos, entre HEBERT e LUAN.
No diálogo entre LUAN e Hebert, os interlocutores discutem principalmente sobre atividades ligadas a derrubadas e movimentações em certos pontos.
Hebert menciona que "deu um pique" e derrubou pontos, planejando focar em outros pontos no dia seguinte. Ele também fala sobre a questão das câmeras e menciona que outra pessoa, descrita como "ele" e localizada no sul do estado, está fazendo entregas. Hebert expressa que esta pessoa chegará em breve e fará uma entrega para ele.
O diálogo revela uma conversa sobre logística de atividades em diferentes locais, com ênfase em ações como "derrubar" e "votar" (possivelmente um erro de transcrição para "voltar") em pontos específicos, além de menções a monitoramento por câmeras e entregas realizadas por uma terceira pessoa não identificada diretamente no diálogo. A conversa também aparenta preocupação com vigilância
:

(...)

No dia 25/10/2023,
HEBERT encaminha áudios que indicam seu envolvimento com LUAN em práticas delituosas. Os trechos dos diálogos entre eles revelam detalhes sobre as ações ilegais que estão sendo executadas para interromper serviços de internet de outras empresas, visando forçar os usuários a migrarem para o serviço gerido por eles, caracterizando-se como extorsão, e possivelmente incide em crimes contra a economia popular e a ordem econômica, ao criar um monopólio ilegal e interromper deliberadamente o serviço de outras empresas
. HEBERT descreve a ação de "tirar duas ruas" do serviço de internet e menciona planos de expandir essa interrupção para outros locais. A menção de uma empresa (possivelmente LIKER TELECOM) sugere uma tentativa de operar sob um nome falso para evitar a detecção dos criminosos, na região de Jacaraípe, Serra/ES.
Em outro trecho HEBERT revela a continuidade das ações de interrupção do serviço de internet em diferentes locais ao dizer que “derrubei” e “pipoquei”, além de informar preocupação com funcionários da empresa RCL NET que estariam próximo ao local em que também estava
. A localização, conforme enviada por HEBERT corresponde às proximidades entre a Rua José Belarmino Sobrinho com a Av. Edvaldo Lima, em Nova Almeida – Serra/ES e Jacaraípe, Serra/ES, indicando as áreas de atuação da empresa de acesso à internet:

(...)

Também consta na conversa o telefone (27)21414111, o qual HEBERT encaminhou para LUAN, possivelmente lhe dando suporte para fizesse contato com as ameaças e extorsões
.

(...)

Ademais, há
menção de uma logística envolvendo entregas de câmeras, o que pode indicar a movimentação de equipamentos usados para realizar monitoramentos e vigilâncias em áreas sob domínio da OrCrim de LUAN
.”

Cumpre salientar, ainda, que restou consignado no referido relatório
(
ID 12697666, p. 153) que
“
As ações investigativas envolveram a análise de dados financeiros, levantamento patrimonial e verificação de informações junto ao COAF
”
.

Impende consignar, outrossim, que o relatório emitido pela Polícia Civil (ID 12697682, pp. 05/46) quanto à extração de dados de aparelho celular do paciente HEBERTH indica o seguinte:

“
Tratando agora de HEBERTH, a conclusão por sua participação (ou não) no esquema de KAMU, unicamente por meio da análise de seu aparelho celular, ficou prejudicada uma vez que se percebeu que HEBERTH tem o costume de deletar diversas mensagens em seu aplicativo whatsapp. Dentre essas, foram apagados todos os diálogos travados com KAMU. Ademais, nem mesmo o contato de KAMU estava salvo em seus contatos.

(...
)

Nesse sentido,
o outro relatório de investigação produzido no bojo deste inquérito, o qual analisava o aparelho celular de KAMU, encontrou mensagens mais “comprometedoras” envolvendo HEBERTH, permitindo que o analista chegasse a uma conclusão sobre a relação entre HEBERTH e KAMU
.

Nesta análise, tratando de possíveis condutas ilegais perpetradas por HEBERTH,
foram verificadas suas ações no sentido de “quebrar” a concorrência, instalando sua rede de internet com tecnologia mais moderna em determinados bairros. Nesse sentido, em uma mensagem, HEBERTH fala em “derrubar” a rede de determinado provedor de internet, instalar a sua e proibir a outra empresa de voltar a adentrar a região
”.

À luz de tal panorama, impende salientar que a investigação em curso apura a atuação de organização criminosa de abrangência interestadual, conhecida como Terceiro Comando Puro (TCP), envolvida com o tráfico de entorpecentes, extorsão de empresários, lavagem de dinheiro e outras práticas criminosas.

Nesse contexto, o paciente, proprietário de empresa provedora de internet, é apontado como membro colaborador do grupo, com participação direta em práticas de sabotagem de concorrentes e extorsão, bem como no fornecimento de suporte logístico à ORCRIM.

Impende salientar que as medidas cautelares decretadas, entre as quais a prisão temporária, foram embasadas em diversos elementos indiciários colhidos no curso do inquérito, sobretudo em mensagens extraídas de aparelho celular apreendido com LUAN GOMES FARIA, líder da organização. Tais conversas revelam diálogos diretos entre LUAN e o paciente, tratando de atos como interrupção deliberada de serviços concorrentes, aquisição de equipamentos de vigilância e coordenação de ações ilícitas.

Frente a tal cenário, na obstante os RIFs tenham integrado o conjunto probatório da investigação, não constituíram o único ou principal fundamento da decretação da prisão temporária, tampouco das demais diligências investigativas.

Não há, portanto, que se falar em prova ilícita por derivação (“teoria dos frutos da árvore envenenada”), uma vez que a origem das medidas de constrição encontra amparo em fontes independentes e válidas.

De mais a mais, impende salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 990 de repercussão geral, estabeleceu que
“É constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIF e da Receita Federal com órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial. 2. Os relatórios podem ser solicitados pelos órgãos de persecução penal, desde que respeitado o sigilo das informações". (AgRg no RHC n. 200.983/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 30/12/2024.)

Diante do exposto, resta evidenciado que a tese defensiva de ilicitude das provas produzidas a partir do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) não encontra respaldo jurídico, uma vez que tal relatório foi regularmente compartilhado com as autoridades competentes, em estrita observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 990, de Repercussão Geral.

Ademais, o conteúdo probatório constante dos autos — especialmente as mensagens extraídas do aparelho celular de outro investigado — constitui fonte autônoma, válida e independente, apta a subsidiar as medidas cautelares impostas, razão pela qual não se verifica ofensa ao princípio da legalidade ou ao devido processo legal.

Com efeito, não há qualquer mácula de ilegalidade nas provas obtidas, tampouco nulidade a ser reconhecida, pois a investigação demonstra robusto acervo indiciário quanto à participação do paciente nas ações atribuídas à organização criminosa, notadamente no que se refere às práticas de extorsão, sabotagem de serviços concorrentes e suporte logístico às atividades ilícitas do grupo.

Assim, ausente demonstração de constrangimento ilegal, impõe-se, na parte conhecida do writ, a denegação da ordem, mantendo-se hígidas as provas e medidas adotadas no curso da investigação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)